Tribunal: TJSP
Processo: 2151309-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela de urgência - Arresto cautelar de quotas de sociedade empresária - Preliminar de conexão não conhecida, sob pena de supressão de instância - Preenchidos os requisitos do arresto cautelar, voltado a garantir a efetividade de eventual sentença de procedência, levando-se em conta o pertinente risco de insucesso de medidas constritivas futuras, ante o descrito quadro de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela de urgência - Arresto cautelar de quotas de sociedade empresária - Preliminar de conexão não conhecida, sob pena de supressão de instância - Preenchidos os requisitos do arresto cautelar, voltado a garantir a efetividade de eventual sentença de procedência, levando-se em conta o pertinente risco de insucesso de medidas constritivas futuras, ante o descrito quadro de fraude praticada pelos réus - "Fumus boni iuris" e "periculum in mora" presentes - Recurso desprovido.